Tribunal: TJMT
Processo: 1007421-83.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007421-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA LOPES DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 012.109.051-59 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLA PATRICIA LOPES DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 012.109.051-59 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NÃO CONHECEU DO APELO DE CARLA PATRICIA LOPES DE SOUZA PINHEIRO E OUTROS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST SENTENÇA FAVORÁVEL A AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO -

SENTENÇA MANTIDA E RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO.

1 - Não se conhece da apelação, por ausência de interesse recursal, se a pretensão do recorrente se encontrar acolhida na sentença atacada.

2 - Declarada nula a contratação é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

3.

O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto aos direitos exclusivos de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio etc.).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
Carla Patricia Lopes de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas”, proposta pela segunda apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão, tão somente para declarar nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2014 até 2020 e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, em relação ao período não prescrito, bem como a proceder ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS não realizados, referente ao período acima reconhecido, excluído dos valores aqueles prescritos.

Nas razões de recurso, o
Estado de Mato Grosso
sustenta a validade dos contratos temporários; a inexistência de direito às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional em virtude dos contratos temporários não serem superiores a 01 (um) ano.

Diz outrossim, que na hipótese de manutenção da condenação do Estado ao pagamento de férias, deve ser decotado da condenação o valor já pago pela Administração Pública em 2019 e 2020.

Por fim, argumenta que para aplicação dos juros e da correção monetária deve ser aplicada a EC nº 113/2021.

Contrarrazões da autora no Id n. 175061774, refutando as alegações do Estado e pedindo o desprovimento do apelo.

No seu recurso (Id n.

175061775),
Carla Patricia Lopes de Souza
alega que a sentença merece ser reformada, para ampliar a condenação do Estado, abrangendo os pedidos ao pagamento de verbas rescisórias como férias, décimo terceiro salário, terço constitucional, saldo de salário e salários atrasados.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id n. 175061778), aleando violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id n. 177551189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso de
Carla Patricia Lopes de Souza

Da Ausência de interesse recursal

A apelante
Carla Patricia Lopes de Souza
ajuizou a Ação Ordinária de cobrança, em face do Estado de Mato Grosso, alegando que foi contratada de forma temporária como professora nos períodos compreendidos entre 03/02/2014 a 21/12/2020, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, tendo os contratos renovados a cada ano, sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações

Argumentou que durante a vigência dos contratos temporários não foram depositados os valores correspondentes ao FGTS, razão pela qual pretendeu a declaração de nulidade dos contratos temporários, assim como o pagamento das mencionadas verbas salariais de todo o período não prescrito.

O Juiz, embora tenha reconhecido a prescrição de parte das verbas pleiteadas, julgou procedentes os pedidos, para:

(...) a
) Reconhecer a PRESCRIÇÃO das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja 02/06/2015;

b)
Declarar NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2014 até 2020
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c)
CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período NÃO PRESCRITO, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, bem como a proceder ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS não realizados
, referente ao período acima reconhecido, excluído dos valores aqueles prescritos, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).
(destaquei)

Vem a apelante e recorre, alegando que a sentença merece ser reformada, para ampliar a condenação do Estado, abrangendo os pedidos ao pagamento de verbas rescisórias como férias, décimo terceiro salário, terço constitucional, saldo de salário e salários atrasados.

Ora, a sentença condenou o Estado exatamente no pleito da apelante, embora, como dito, tenha declarado a prescrição das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja, 02/06/2015.

Assim, o único interesse de recorrer da apelante seria sobre o período declarado prescrito, e ela não o fez. Apenas repetiu as alegações do recurso, sem, no entanto, se ater que foi vencedora e que não há negativa na sentença, nos termos do seu pedido, a legitimar seu interesse recursal.

O Estado, em contrarrazões, alega violação ao princípio da dialeticidade, mas, em verdade, o que se constata é ausência do interesse de recorrer, pelos motivos expostos.

Observam Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa que, "
para recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse (RT 471/167), e este decorre do prejuízo que a decisão, a sentença ou o acórdão possam ter causado ao recorrente e a situação mais favorável que este ficará, em razão do provimento de seu recurso
" (Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor, Editora Saraiva, 39ª edição, p. 634).

No mesmo sentido são as lições de Nelson Nery Júnior: "
O recorrente deve, portanto, alcançar algum proveito do ponto de vista prático, com a interposição do recurso, sem o que ele não terá interesse em recorrer. A sucumbência há de ser aferida sob o ângulo estritamente objetivo, quer dizer, sob critérios objetivos de verificação do gravame ou prejuízo. Não basta, pois, a simples 'afirmação' do recorrente de que sofrera prejuízo com a decisão impugnada. É preciso que o gravame, a situação desvantajosa, realmente exista, já que o interesse recursal é condição de admissibilidade do recurso
". (Teoria Geral dos Recursos. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000. p.264).

Considerando, portanto, que o pleito da autora, ora apelante, foi acolhido na sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, falta a ela o interesse recursal, pois a sua pretensão, como ressaltado, encontra-se atendida na sentença atacada.

Com tais considerações e de ofício,
não conheço do recurso de apelação.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado apela da sentença, ao argumento que são válidos os contratos temporários firmados com a autora, na qualidade de professora, e, portanto, seriam indevidas as verbas rescisórias nas quais foi condenado.

Sem razão, contudo, o ente estadual.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, reza que “a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, acrescentando em seu § 2º que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

As contratações temporárias, conforme previsto na CF, servem para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando os servidores contratados sujeitos ao regime jurídico-administrativo, e não a consolidação das leis do trabalho-CLT. Diante disso, tratando-se de contrato irregular firmado com a administração pública, o art. 37, § 2º, da CF, preceitua que o contrato é nulo.

Por outro lado, conforme já decidido reiteradas vezes, a nulidade do contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, fazendo jus o contratado à percepção do salário, décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, férias, acrescidas de um terço constitucional, bem como ao levantamento/depósito dos valores referentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

E, exatamente neste sentido, este Tribuna tem decidido,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS DECORRENTES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – JUROS E ATUALIZAÇÃO – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária. 2.
O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto aos direitos exclusivos de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).

3. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada em parte.
(N.U 0032331-75.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 19/05/2022).

(destaquei).

No caso, conforme bem assentado na sentença, resta incontroverso que a autora laborou para o Estado de Mato Grosso, exercendo a função de Professora da Educação Básica entre o período de 2014 a 2020, de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente, conforme demonstram os documentos de ids. 50547420. Tratam-se, pois, de contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, portanto, contratos cuja nulidade se impõe.

Por fim, também não merece qualquer reparo a sentença quanto à correção monetária e aos juros de mora, pois deve prevalecer o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, fixando o Tema nº 905,
in verbis
:

“(...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
(...)”.

Assim, deve ser aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e quanto aos juros de mora, estes devidos desde a citação, utilizando-se a partir de julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR).

Isso posto, considerando entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, pautados na CF/88, bem como reiterados precedentes deste Tribunal, a conclusão é de que a manutenção da sentença é medida que se impõe, de forma que
nego provimento ao recurso do Estado; NÃO CONHEÇO do recurso da autora
e, em reexame,
ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024